Tribunal: STF
Processo: ADI 775
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-23
Data de publicação: 1992-10-23

Ementa:
E M E N T A: GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR DO ESTADO - AFASTAMENTO
   DO PAÍS POR QUALQUER TEMPO - NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA
   ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, SOB PENA DE PERDA DO CARGO - ALEGADA
   OFENSA AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - MEDIDA CAUTELAR
   DEFERIDA.
A FISCALIZAÇÃO PARLAMENTAR COMO INSTRUMENTO
   CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DO PODER EXECUTIVO: GOVERNADOR DE
   ESTADO E AUSÊNCIA DO TERRITÓRIO NACIONAL.
- O Poder Executivo,
   nos regimes democráticos, há de ser um poder constitucionalmente
   sujeito à fiscalização parlamentar e permanentemente exposto ao
   controle político-administrativo do Poder Legislativo.
- A
   necessidade de ampla fiscalização parlamentar das atividades do
   Executivo - a partir do controle exercido sobre o próprio Chefe
   desse Poder do Estado - traduz exigência plenamente compatível
   com o postulado do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º,
   "caput") e com as conseqüências político-jurídicas que derivam da
   consagração constitucional do princípio republicano e da
   separação de poderes.
- A autorização parlamentar a que se
   refere o texto da Constituição da República (prevista em norma
   que remonta ao período imperial) - necessária para legitimar, em
   determinada situação, a ausência do Chefe do Poder Executivo (ou
   de seu Vice) do território nacional - configura um desses
   instrumentos constitucionais de controle do Legislativo sobre
   atos e comportamentos dos nossos governantes.
- Plausibilidade
   jurídica da pretensão de inconstitucionalidade que sustenta não
   se revelar possível, ao Estado-membro, ainda que no âmbito de sua
   própria Constituição, estabelecer exigência de autorização, ao
   Chefe do Poder Executivo local, para afastar-se, "por qualquer
   tempo", do território do País. Referência temporal que não
   encontra parâmetro na Constituição da República. Precedentes.